Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706246-83.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GODOFREDO SILVA LEMOS, AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A EMBARGADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, GODOFREDO SILVA LEMOS D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH